Tribunal: CARF
Processo: 10680.913243/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913243/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE
PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 09/06/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação.
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do despacho
decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.692, de 24 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10680.913244/2009-42, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913243/2009-06
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913243/2009-06

Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ"), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 20027.76443.260407.1.7.04-5073, declarando a compensação com a
utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), referente ao período de
apuração abril/2004, no valor de R$ 83.494,90, contida em pagamento efetuado em 09/06/2004,
no valor de R$ 252.399,85.
O Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil não
homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos Fatos.
Que efetuou o recolhimento com valor superior ao devido;
Que houve equivoco nas informações prestadas na DCTF original, o que fez com
que o crédito da Impugnante não fosse identificado pelo agente fazendário;
Que referido equivoco pode ser comprovado pelos documentos anexos, entre os
quais a DCTF retificadora.
Do Direito.
Efetiva existência do crédito informado pela Impugnante.
Que em observância ao principio da verdade material, tempos depois, procedeu à
consolidação e aos ajustes necessários dos tributos devidos relativamente ao exercício de 2004 e
constatou que o montante recolhido a título da COFINS, referente ao período de apuração
abril/2004 foi superior àquele efetivamente devido;
Que o crédito não foi reconhecido em razão de escusável equívoco por parte da
Impugnante no preenchimento de sua DCTF original relativa ao 2o trimestre de 2004;
Que no entanto, esse equívoco foi sanado por meio da DCTF Retificadora,
destarte, merece reforma o despacho decisório;
Que também ao apresentar a primeira compensação, informou erroneamente no
campo “Valor Original do Crédito Inicial” e que por motivo alheios a sua vontade não pode
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913243/2009-06

retificar a PER/DCOMP. Assim se vê na necessidade de requerer a retificação de ofício, da
Declaração de Compensação.
Da observância necessária do princípio da verdade material para solução do
caso em análise.
Que os fatos e documentos trazidos na presente manifestação de inconformidade
deverão ser analisados em atenção ao princípio da verdade material, pois o que busca no
processo administrativo é a verdade substancial para que o controle administrativo possa ocorrer
efetivamente, corrigindo eventuais erros que lesem direitos do contribuinte;
Que afigura-se nula, toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar
de apreciar demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão, por ferir o
principio da verdade material. Nesse sentido faz citação dos autores: James Marins, Alberto
Xavier;
Reproduz ainda, sobre esse tema, pronunciamento do Conselho de Contribuintes
Do Pedido.
Pelo exposto, requer o reconhecimento do crédito a que faz jus, sob pena de
violação ao princípio da verdade material, requer ainda a retificação, de ofício, da PER/DCOMP
em questão, com a consequente homologação da declaração de compensação. Foram juntados
ainda os seguintes documentos:
1. Cópia do DARF;
2. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF – Original.
3. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF – Retificadora
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ,
cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 09/06/2004
PER/DCOMP. REVISÃO DE OFICIO.
Somente os erros contidos na declaração de compensação e apuráveis
pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa
a que competir a revisão daquela.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos
para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de
preenchimento desacompanhada de elementos de prova que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913243/2009-06

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência e
suficiência do crédito objeto da compensação (decorrente de pagamento
indevido/indébito, segundo narra a Recorrente). Como será visto adiante, a Recorrente
não se desincumbiu do ônus de demonstrar seu direito ao crédito (mérito do caso), de
modo que despiciendo adentrar nas alegações a respeito do equívoco e direito a
retificação da PER/DCOMP.
Pois bem. A Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 165, assegura o
direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior que
o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a
Recorrente afirma possuir, nos seguintes termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo
170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913243/2009-06

Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação passou a
ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de
restituição ou ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da
Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no 10.637/02) 1
determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Nesse sentido, a Recorrente processou pedido de compensação via PER/DCOMP,
afirmando possuir créditos fiscais.
Entretanto, a sob o fundamento de inexistência do crédito financeiro utilizado na
Dcomp, tendo em vista que o valor declarado fora integralmente utilizado, concluiu a
Fiscalização pela não homologação da compensação.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo da negativa de provimento à manifestação de inconformidade pela DRJ, a
Recorrente permanece sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que
efetuou a retificação da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação e cientificação do
despacho decisório, trata-se de instrumento que não tem o condão de salvaguardar o
pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g. Acórdãos
3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de Recursos
Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação posterior ao
Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando acompanhada de
provas documentais comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração
original. Atualmente inclusive o tema é objeto da Súmula Súmula 164: “a retificação de
DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.”
Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a
seguir transcrito:
Art.
147. O lançamento
é
efetuado
com
base
na
declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 30/04/2001

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913243/2009-06

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do
Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da Lei no
9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar
o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa
do pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de
crédito oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que
versam sobre a determinação e exigência de créditos tributários (autos de
infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos
fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois
o ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não
provar os fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos, para comprovar
a liquidez e certeza do crédito informado nas declarações é imprescindível que seja
demonstrada através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
A Contribuinte não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz de
comprovar a liquidez e certeza do credito apontado. Somente insistiu que as declarações
retificadoras seriam suficientes para tanto, mesmo após a decisão da DRJ ter
expressamente colocado quais documentos seriam necessários para a efetividade da
prova do crédito. Sobre esse ponto, saliento que este Colegiado vem admitindo provas
apresentadas em sede de recurso voluntário, haja vista o princípio da verdade material e
da informalidade moderada que reinam na esfera do processo administrativo. Todavia,
nem em sede recursal a Recorrente se desincumbiu do ônus da prova.
Dessarte, não tendo sido comprovada pela Recorrente a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há reparos a
serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913243/2009-06

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital